Tribunal: TJES
Processo: 5042497-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042497-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: WANDERLEY JOSE ALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042497-33.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: WANDERLEY JOSE ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E POSTERIOR ENCERRAMENTO DE CONTA. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao desbloqueio/reativação da conta de titularidade do consumidor, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando o bloqueio e encerramento unilateral de sua conta-corrente sem notificação e sem motivação clara, o que lhe causou prejuízos relevantes, pois foi privado do acesso a seus recursos, dos produtos bancários contratados e da gestão das suas finanças pessoais. Pediu a reativação da conta — nas mesmas condições anteriores ao bloqueio — e indenização por danos morais.

(3). Da análise dos autos, observo que a própria Recorrente confirma que a conta do Recorrido sofreu bloqueio e posterior encerramento, aduzindo suposta devida comunicação ao cliente, sob pretexto de “critérios internos” da empresa.

(4). Porém, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não existe comprovação inequívoca de que o consumidor recebeu a comunicação apontada (nenhum dos documentos juntados à contestação sequer indica para que endereço eletrônico teria sido encaminhada). Para além disso, a justificativa genérica dispensada pelo Recorrente
in casu
viola o dever de informação inerente à situações dessa natureza, valendo no ponto o destaque ao seguinte trecho da r. sentença: “[...]
ainda que se considerasse a notificação como ocorrida, seu conteúdo não atende integralmente ao disposto no Art. 5º da Resolução nº 4.753/2019. O inciso I exige a informação dos motivos da rescisão, especialmente se relacionados a irregularidades (Art. 6º da mesma Resolução). O e-mail apresentado (id 62088957) é genérico, mencionando apenas "critérios internos do Inter", o que viola o dever de informação clara e adequada previsto no CDC (Art. 6º, III) e na própria resolução bancária
[...]”.

(5). Por isso, não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere à obrigação de fazer comandada, tampouco no tocante à compensação por danos morais comandada, tendo em vista que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)